Tribunal: STF
Processo: ARE 1340927
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “LCE 1.354/2020 - CONSTITUCIONALIDADE - REGULARIDADE DA INCIDÊNCIA SOBRE PARCELA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS E DE PENSÕES QUE EXCEDEREM UM SALÁRIO MÍNIMO - DÉFICIT ATUARIAL NOTÓRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, 149, § 1º-A, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que faz jus ao recálculo da tributação da contribuição previdenciária. 



    Afirma ser “servidora pública estadual inativa, beneficiária do Regime Próprio de Previdência do Servidor do Estado de São Paulo, que foi surpreendida com o aumento de sua contribuição previdenciária, uma vez que, fundada no artigo 149, § 1º-A, da Constituição da República, a Recorrida declarou se encontrar em situação de déficit atuarial, passando a aplicá-la, por isso, sobre aquilo que supera um salário mínimo dos proventos.” (eDOC 10, p. 8)



    Sustenta que não seria caso de aplicação do tema 933 da sistemática da repercussão geral uma vez que o “objeto aqui consiste exclusivamente na constatação do dever constitucional da Administração Pública de comprovar publicamente a situação deficitária atuarial do organismo gestor do Regime Próprio de Previdência do Servidor, antes de fazer incidir o tributo sobre aquilo que excede um salário mínimo nacional nas aposentarias e pensões mensais.” 



    Defende que o déficit atuarial não poderia ser simplesmente “suposto”, mas sim teria que ser corretamente demonstrado.



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado:



    “ARE NO RE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSÁRIA A INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. - Parecer pelo desprovimento do agravo e inviabilidade do recurso extraordinário.” (eDOC 33)



      É o relatório.



    Decido. 



    No caso, verifico que o tribunal a quo manteve sentença que julgou improcedente ação que buscava a declaração de inconstitucionalidade do desconto previdenciário estabelecido no artigo 9º, § 2º, da LCE/SP 1.354/2020 que determina a incidência sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e de pensões que exceder um salário mínimo em havendo déficit atuarial no âmbito do Regime Próprio de Previdência do Estado. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença: 



    “Trata-se de ação em que a parte autora questiona a constitucionalidade do desconto previdenciário estabelecido nos artigos 30, §7º e 8º, art. 31, §2º, da LC 1.324/2020, que alteraram a redação dos art. 8º e 9º da LC 1012/2007, declarando sua inexigibilidade sobre aquilo que superar o limite de 01 salário mínimo nacional ou alternativamente, que proceda o correto cálculo para o recolhimento. 



    Primeiramente, não é caso de suspensão do feito como postulado pela requerida, para aguardar julgamento da ARE 875.958 (Tema 933), com repercussão geral reconhecida, na medida em que referido tema trata de majoração de alíquotas de contribuição previdenciária, e não de base de cálculo como aqui discutido. 



    (…)



    No mérito, o pedido é improcedente. 



    A Constituição Federal, no art. 40, § 18, estabelece que a contribuição previdenciária dos inativos tem como base de cálculo apenas a parte da remuneração que exceder o teto do Regime Geral da Previdência, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Isto é, referido dispositivo autoriza que haja a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de inatividade e pensões que superem o máximo estabelecido aos benefícios do RGPS. 



    (…)



    O art. 149, §1º, da Constituição Federal, por sua vez, dispõe acerca da competência dos Entes Federados para instituírem contribuições previdenciárias para custeio do respectivo regime próprio de cada um desses Entes. Tal artigo foi alterado pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, a qual introduziu no ordenamento jurídico uma nova sistemática de incidência das alíquotas sobre as contribuições previdenciárias, denominada “alíquota progressiva”. 



    (…)



    No estado de Estado de São Paulo, a alíquota progressiva foi implementada por meio da Lei Complementar Estadual nº 1.354, de 6 de março de 2020 que alterou a Lei Complementar Estadual nº 1.102/2007. 



    Estabelecem os artigos 8º e 9º, da Lei Complementar n° 1.354/2020: 



    "Artigo 8º - A contribuição social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos do Estado de São Paulo, inclusive os de suas Autarquias e Fundações, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, das Universidades, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública, para a manutenção do Regime Próprio de Previdência Social, será: 



    I - 11% (onze por cento) até 1 (um) salário mínimo, enquanto a do Estado será de 22% (vinte e dois por cento), ambas incidindo sobre a totalidade da base de contribuição; 



    II - 12% (doze por cento) de 1 (um) salário mínimo até R$ 3.000,00 (três mil reais), enquanto a do Estado será de 24% (vinte e quatro por cento), ambas incidindo sobre a totalidade da base de contribuição; 



    III - 14% (quatorze por cento) de R$ 3.000,01 (Três mil reais e um centavo) até o teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, enquanto a do Estado será de 28% (vinte e oito por cento), ambas incidindo sobre a totalidade da base de contribuição; 



    IV - 16% (dezesseis por cento) acima do teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, enquanto a do Estado será de 32% (trinta e dois por cento), ambas incidindo sobre a totalidade da base de contribuição. (NR)



    (...) 



    § 7º - A alíquota prevista neste artigo será aplicada de forma progressiva sobre a base de contribuição do servidor ativo, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. (NR) 



    § 8º - Excetuados os valores do salário mínimo e do teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, os demais valores de que tratam este artigo serão reajustados conforme variação da unidade fiscal do Estado de São Paulo - UFESP. (NR)" 



    "Artigo 9º - Os aposentados e os pensionistas do Estado de São Paulo, inclusive os de suas Autarquias e Fundações, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, das Universidades, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública, contribuirão conforme o disposto no artigo 8º desta lei complementar, sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 



    § 1º - Nos casos de acumulação remunerada de aposentadorias e ou pensões, considerar-se-á, para fins de cálculo da contribuição de que trata o “caput” deste artigo, o somatório dos valores percebidos, de forma que a parcela remuneratória imune incida uma única vez.



    § 2º - Havendo déficit atuarial no âmbito do Regime Próprio de Previdência do Estado, a contribuição dos aposentados e pensionistas de que trata o “caput”, incidirá sobre o montante dos proventos de aposentadorias e de pensões que supere 1 (um) salário mínimo nacional. (NR)." 



    Assim, do contexto analisado extrai-se que a cobrança complementar estabelecida na LCE n. 1.354/2020 encontra amparo na Constituição Federal, já admitida pela Presidência do Supremo Tribunal Federal, intérprete maior da Carta, a possibilidade de que o Estado replique, por meio de lei, o comando constitucional, ainda que a Constituição Estadual não o faça. 



    Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.” (eDOC 4) 



    Da leitura do trecho transcrito, verifica-se que a questão posta guarda identidade com o decidido por esta Corte, ao julgar o RE-RG 875.958 (tema 933), de relatoria do Min. Roberto Barroso, na qual se reconheceu a repercussão geral da matéria que verse sobre à majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social, nos seguintes termos: 



    “Direito tributário e direito previdenciário. Recurso extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade. Presença de repercussão geral. 



    1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade.



     2. Repercussão geral reconhecida.” (ARE 975.958 RG, rel. o Min. Roberto Barroso, DJe 24.2.2017) 



    Ressalto que, em 17.3.2017, o relator do tema 933 determinou “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º do CPC/2015 e do art. 328 do RISTF”. 



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, nos termos do disposto no art. 1.036 do CPC, para que se cumpra a determinação de suspensão nacional proferida no autos ARE-RG 875.958, tema 933 da sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente